Tribunal: TJSP
Processo: 0000922-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Embriaguez ao volante – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegação de deferimento da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, entre as quais a fiança no valor equivalente a um salário mínimo – Hipótese, ademais, em que se invoca a atipicidade da prisão cautelar e a hipossuficiência do paciente, sem condições financeiras para o pagamento da fiança

Ementa:
Habeas Corpus – Embriaguez ao volante – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegação de deferimento da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, entre as quais a fiança no valor equivalente a um salário mínimo – Hipótese, ademais, em que se invoca a atipicidade da prisão cautelar e a hipossuficiência do paciente, sem condições financeiras para o pagamento da fiança – Superveniência de recolhimento do valor arbitrado a título de fiança e do cumprimento do alvará de soltura - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000922-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS
CARLOS DE MACENA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO FORO
PLANTÃO - 00a CJ CAPITAL - VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada, pela perda de objeto,
a ação de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000922-46.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.515
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000922-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LUIS CARLOS DE MACENA
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 00a CJ CAPITAL
- VARA PLANTÃO
VOTO No 33.515
EMENTA: Habeas Corpus – Embriaguez ao volante
– Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar - Alegação de deferimento da liberdade
provisória, cumulada com medidas cautelares, entre
as quais a fiança no valor equivalente a um salário
mínimo – Hipótese, ademais, em que se invoca a
atipicidade da prisão cautelar e a hipossuficiência
do paciente, sem condições financeiras para o
pagamento
da
fiança
–
Superveniência
de
recolhimento do valor arbitrado a título de fiança e
do
cumprimento
do
alvará
de
soltura
-
Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus
prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Débora Cristina Pezutto, com pedido de liminar, em
prol de Luís Carlos de Macena, preso em flagrante pelo suposto
cometimento do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, contra ato da MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo, sob a alegação de constrangimento ilegal,
porque a douta Magistrada deferiu liberdade provisória ao paciente,
cumulada com medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre as
quais fiança arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Ocorre,
no entanto, que o paciente não possui condições financeiras para arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000922-46.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.515
3
com tal quantia, tanto que assistido pela Defensoria Pública, razão pela
qual ele faz jus à dispensa da fiança, nos termos do artigo 325, § 1o,
inciso I, na forma do artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que a custódia cautelar do paciente é atípica, uma vez
que a decisão judicial considerou ausentes os requisitos da prisão, ou
seja, ele permanece detido pelo simples fato de não possuir condições
financeiras para efetuar o pagamento da fiança.
Por isso, requer a concessão da ordem para
reconhecer o direito de o paciente aguardar em liberdade o trâmite que
envolve a persecução penal.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Otavio Rocha, em sede de Plantão Judiciário de 2a
Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária da 1a
Vara Criminal do Foro Regional II Santo Amaro Comarca da Capital,
para onde foi distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser
julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, sobreveio o recolhimento da fiança e o
alvará de soltura expedido em prol do paciente foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000922-46.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.515
4
cumprido (fls. 36vo/39).
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na
manutenção da custódia cautelar do paciente, o certo é que lhe foi
restabelecido o gozo do status libertatis, ainda que sob o signo da
provisoriedade.
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido1.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.